Tribunal: TJES
Processo: 5005663-69.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005663-69.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

AGRAVADO: EVERSON JUNIOR ROZA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LOCALIZAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE. SISTEMAS JUDICIAIS DE INFORMAÇÃO. INDEFERIMENTO DE CONSULTAS. INEXIGIBILIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas INFOJUD, BACENJUD e SIEL, bem como o envio de ofícios a concessionárias de serviços públicos para localização do devedor fiduciante, limitando-se a autorizar a restrição do bem no sistema RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se é exigível o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor fiduciário para justificar o uso de ferramentas judiciais de localização de endereços e bens do devedor em ações de busca e apreensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O uso dos sistemas judiciais de informação (INFOJUD, BACENJUD, SIEL) não está condicionado ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, conforme entendimento do STJ e jurisprudência consolidada deste Tribunal.
4.
O princípio da cooperação impõe ao Judiciário o dever de adotar medidas que viabilizem a efetividade da tutela jurisdicional e evitem o favorecimento de condutas processuais contrárias à boa-fé objetiva.
5.
A negativa de acesso aos sistemas judiciais favorece a conduta do devedor que, citado, declarou ter vendido o veículo alienado fiduciariamente, sem indicar o paradeiro do bem.
6.
A restrição via RENAJUD, isoladamente, é medida insuficiente para assegurar a efetividade da apreensão do bem objeto da garantia fiduciária.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
7.
Recurso provido. Tese de julgamento:
8.
O uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD, BACENJUD e SIEL para localização de devedores ou de bens em ações de busca e apreensão não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais.
9.
É dever do Judiciário adotar medidas que garantam a efetividade da execução e coíbam condutas processuais de má-fé do devedor fiduciante.
10.
A mera restrição do veículo no sistema RENAJUD, sem adoção de outras medidas de localização, é insuficiente para assegurar a apreensão do bem alienado fiduciariamente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
em face de r. decisão (evento 13194569), proferida pelo douto magistrado da 3ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital –, na ação de busca e apreensão registrada sob o nº 5010302-54.2023.8.08.0048, movida pela ora agravante em desfavor de
EVERSON JÚNIOR ROZA
.

O juiz de primeiro grau fundamentou que “
não se constata a juntada de uma tela de sistema que demonstre a realização de pesquisas,
que por sua vez, além de demandarem tempo e recursos (principalmente humanos), assoberbam o Juízo com uma operacionalização de sistema que poderia ser desnecessária
” (fl. 02 do evento 13194569).

Por isso, indeferiu o pedido de consulta aos sistemas judiciais e o encaminhamento de ofícios às concessionárias de serviços públicos para localizar outros endereços do devedor fiduciante, porém, concedeu a restrição do veículo no sistema RENAJUD.

Inicialmente, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória de urgência (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Nesta hipótese, percebe-se que na ação de busca e apreensão originária deste recurso, o Sr. Everson Júnior Roza foi devidamente citado pessoalmente por oficial de justiça, mas indicou que “
vendeu o carro e não sabe onde está
” (evento 48863942).

Reputo que o mero deferimento de restrição do veículo perante o sistema RENAJUD é insuficiente para assegurar a localização e apreensão da coisa alienada fiduciariamente, sendo dever do julgador adotar uma postura ativa para não chancelar um comportamento contrário ao princípio da boa-fé objetiva e à lealdade processual por parte do agravado.

Ademais, o dever de cooperação com as partes tornam desnecessária o esgotamento das diligências ao alcance do credor fiduciário para que sejam realizadas consultas às ferramentas à disposição desta egrégia Corte, como por exemplo, os sistemas de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal (INFOJUD), BACENJUD e de Informações Eleitorais (SIEL). Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DE PESQUISA NOS SISTEMAS RENAJUD, INFOJUD E SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DO REQUERIDO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra decisão que indeferiu o pedido de consulta aos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD, nos autos de ação de busca e apreensão, para a localização de endereço e bens do devedor, Eduardo José Acioly Trabach, após tentativas frustradas de citação no endereço inicialmente indicado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de esgotamento das diligências extrajudiciais pelo credor para justificar o uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD como meio de localização do devedor. III. RAZÕES DE DECIDIR
O Superior Tribunal de Justiça entende que o uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para localização do réu não está condicionado ao esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, conforme decidido no REsp 1703669/RJ.
O Código de Processo Civil, em seus artigos 6º e 319, §1º, consagra os princípios da cooperação e da duração razoável do processo, permitindo que o juiz determine as diligências necessárias para a localização do demandado, mesmo sem a exaustão das vias convencionais.
A jurisprudência desta Corte também admite o uso dos sistemas judiciais para localização de endereço e bens em casos análogos, como medida que garante maior celeridade e efetividade ao processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O uso dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e SISBAJUD para a localização de réus ou de bens em ações de busca e apreensão não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 256, §3º, e 319, §1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1703669/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003799-30.2024.8.08.0000, Rel. Des. Luiz Guilherme Risso, julgado em 25/07/2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5003358-54.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 03/02/2022. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003020-75.2024.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FÁBIO BRASIL NERY; Sessão de Julgamento: 05/12/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR PELOS SISTEMAS INFOJUD E SIEL. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. 1. O réu só será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos (CPC, § 3º do art. 256). 2. Todos os sujeitos no processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (CPC, art. 6º). 3. Prevalece na jurisprudência do STJ o entendimento de que a utilização dos sistemas de informações sobre endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos não está condicionada ao esgotamento de diligências de localização de endereços válidos da parte adversa.
3. Hipótese em que a consulta ao Sistema de Informações ao Poder Judiciário da Secretaria da Receita Federal do Brasil - INFOJUD e ao Sistema de Informações Eleitorais - SIEL mostra-se como a medida mais adequada para o exaurimento dos meios de localização do devedor e a efetivação da tutela jurisdicional.
4. Recurso provido. (TJES; AI 0001829-53.2019.8.08.0001; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 12/11/2019; DJES 09/12/2019)

Impende destacar que as ferramentas em enfoque buscam facilitar a satisfação do crédito do credor fiduciário, bem como que indeferir o acesso aos sistemas à disposição desta egrégia Corte privilegiaria a repulsiva conduta do devedor fiduciante que indicou (evento 48863936) ao oficial de justiça a venda do veículo alienado fiduciariamente e não precisa com quem está a posse. Nessa linha de entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DL 911/69. LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO. INFORMAÇÕES PELO SISTEMA INFOJUD, RENAJUD E BACENJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, após a entrada em vigor da Lei n. º 11.382/2006, a utilização do sistema INFOJUD – que permite o acesso à base de dados da Secretaria da Receita Federal (SRF) - não está condicionada ao prévio esgotamento, pelo credor, de todos os meios disponíveis para a localização de bens e valores em nome do devedor.
2. Na vertente hipótese, a instituição financeira pretende a busca de endereço da agravada para prosseguir na ação de busca e apreensão do veículo alienado, como base no DL 911/69 e embora a liminar tenha sido deferida, o mandado não foi cumprido no endereço indicado no contrato de financiamento, o que demonstra a necessidade de se diligenciar esta busca através dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, tendo em vista que estas ferramentas, assim como as demais, objetivam facilitar ao credor a busca de bens e ativos necessários à satisfação de seu crédito.
3. Recurso provido. (TJES; AI 0005798-32.2019.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 21/01/2020; DJES 29/01/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES DO EXECUTADO ATRAVÉS DO SISTEMA INFOJUD. DESNECESSIDADE DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Autor tem o ônus processual de promover a citação do réu na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, apresentando na petição inicial os dados necessários para identificação e localização do réu, sob pena de, não o fazendo, inviabilizar o normal prosseguimento do processo. 2. A própria codificação processual estabelece no art. 319, §1º, a possibilidade de intervenção do poder judiciário na obtenção das informações necessárias para viabilizar o exercício do direito de ação previsto no art. 5º, inciso XXXV da Constituição Federal
. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo orientação consolidada no RESP 1112943/MA, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, entendendo que após a entrada em vigor da Lei nº 11.382/2006 não há necessidade do exequente comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. 4. Com base no princípio da cooperação e a fim de que não haja frustração da execução por culpa do executado, que deixou de fornecer o endereço correto ou não informou seu novo endereço, entendo, na forma do § 1º, artigo 319 do CPC/2015, que cabe ao judiciário diligenciar no sentido de obter o endereço do agravado.
5. Recurso provido. (TJES; AI 0022616-98.2019.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/10/2021; DJES 26/10/2021)

Não é razoável impedir a providência de busca de endereço do devedor, uma vez que se trata de uma das medidas ao alcance do credor para satisfazer seu crédito, sendo que chancelar a decisão de primeiro grau significaria privilegiar a conduta de má-fé e de deslealdade processual do devedor, que vendeu o veículo sem indicar o paradeiro do bem.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, no sentido de determinar que o órgão
a quo
assegure ao credor fiduciário/agravante a consulta do endereço do devedor fiduciante/agravado nas ferramentas à disposição deste egrégio Tribunal de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)